Tribunal: TJBA
Processo: 8034000-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034000-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRENO CONCEICAO DA SILVA e outros Advogado(s): UIRAS VICENTE LOURENCO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E USO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FLAGRANTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS PRAZO LEGAL. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO. PACIENTE PRIMÁRIO, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO FORMAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Breno Conceição da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Nova Viçosa/BA, que, no curso do Auto de Prisão em Flagrante nº 8001247-27.2025.8.05.0182, converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da acusação de agressão física, ameaça de morte e ferimento com faca contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa aponta nulidades na custódia e ausência de requisitos para a segregação cautelar, requerendo a concessão da ordem. 2. Narram aqueles autos que, no dia 03/06/2025, por volta das 19 horas, o paciente teria agredido fisicamente sua ex-companheira T. I. O. S. com tapas e socos, proferindo ameaças de morte, e ainda empregado uma faca para intimidá-la, com a qual causou ferimento na perna esquerda da ofendida, tendo o fato ocorrido na residência dela à Rua 8, s/n, bairro Caribe, distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de defensor no interrogatório policial e a não realização da audiência de custódia em 24 horas acarretam nulidade da prisão; (ii) estabelecer se o uso de algemas durante a custódia, sem justificativa formal, compromete a legalidade da prisão; (iii) determinar se a prisão preventiva é legal à luz da presença ou não de fatos concretos e da primariedade do paciente; (iv) verificar se o encaminhamento do paciente ao presídio antes do recebimento da denúncia caracteriza violação de direitos fundamentais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de defensor no interrogatório policial não configura nulidade automática quando não há prejuízo concreto à defesa, sobretudo por se tratar de fase inquisitiva e pré-processual, conforme entendimento pacificado do STJ. 5. A audiência de custódia, ainda que realizada após o prazo de 24 horas, configura mera irregularidade sanável, não implicando nulidade da prisão preventiva, desde que respeitados os direitos do preso e constatada a legalidade da custódia. 6. A suposta utilização indevida de algemas, sem protesto registrado em ata e nem demonstração de prejuízo à defesa, não enseja nulidade da prisão ou de seus efeitos, nos termos da Súmula Vinculante n.º 11, aplicável apenas quando comprovado abuso ou ilegalidade manifesta. 7. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e risco de reiteração da conduta, elementos que autorizam a segregação para proteção da vítima e garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. 8. A primariedade, residência fixa e vínculo laboral, embora relevantes, não afastam a custódia quando presentes elementos objetivos que evidenciem a necessidade da prisão preventiva. 9. O encaminhamento do paciente ao presídio antes do oferecimento da denúncia não configura nulidade, desde que a prisão preventiva tenha sido regularmente decretada por autoridade judicial competente, com base nos requisitos legais do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A ausência de defensor no interrogatório policial não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo à defesa.” “A realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas constitui mera irregularidade sanável, que não invalida a prisão preventiva.” “A prisão preventiva pode ser mantida quando baseada em fatos concretos que indiquem periculosidade do agente e risco à integridade da vítima, independentemente de condições pessoais favoráveis.” “O uso de algemas somente enseja nulidade quando demonstrado abuso ou falta de justificativa formal, devidamente protestado pela defesa.” “O encaminhamento ao presídio antes do oferecimento da denúncia não invalida a prisão preventiva regularmente decretada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXIII e LIV; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 315; Lei 11.340/2006, arts. 7º e 22; Resolução CNJ nº 213/2015; Súmula Vinculante n.º 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.872/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 15.05.2017; STJ, AgRg no HC 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 30.08.2023; STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.11.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1966633/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034000-98.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. UIRAS VICENTE LOURENÇO (OAB/BA sob o nº 69.343) e como paciente BRENO CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE NOVA VIÇOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 85